Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-22.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Crime de apropriação indébita majorada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Ausência de violação à ampla defesa. Tendo ocorrido mudança apenas na classificação jurídica dos fatos, os quais, por sua vez, permaneceram inalterados, não era necessário aditamento da denúncia. 2. No caso de "emendatio libelli" (artigo 383, do CPP), não há necessidade de ser colher previamente a

Ementa:
Apelação. Crime de apropriação indébita majorada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Ausência de violação à ampla defesa. Tendo ocorrido mudança apenas na classificação jurídica dos fatos, os quais, por sua vez, permaneceram inalterados, não era necessário aditamento da denúncia. 2. No caso de "emendatio libelli" (artigo 383, do CPP), não há necessidade de ser colher previamente a manifestação da defesa sobre a possibilidade de alteração da classificação do fato. 3. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.